Tribunal: TJBA
Processo: 8044803-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044803-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Impetrante, ora Agravante, no bojo de Mandado de Segurança que visa à revisão de vantagem pessoal ("estabilidade econômica") em seus proventos de inatividade. O Agravante sustenta fazer jus ao benefício, alegando que sua renda líquida é comprometida por empréstimos e que o pagamento das custas processuais prejudicaria seu sustento. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, verificando se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo Agravante, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, estabelecida no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é de natureza relativa (iuris tantum), permitindo ao magistrado, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, indeferir o pleito caso existam fundadas razões para tanto, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal. A análise dos documentos juntados, notadamente os contracheques e a declaração de imposto de renda, revela uma capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica. O Agravante, servidor público militar da reserva remunerada, possui rendimentos brutos mensais expressivos e um patamar remuneratório que o distancia do perfil de necessitado para os fins da Lei nº 1.060/50 e do Código de Processo Civil, mesmo diante dos descontos decorrentes de empréstimos consignados voluntariamente contraídos. O endividamento voluntário, decorrente da celebração de múltiplos contratos de mútuo, não pode ser erigido como fundamento autônomo para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de se desvirtuar a finalidade do instituto e de se socializar os custos do processo em razão de decisões financeiras particulares do litigante. O benefício destina-se a garantir o acesso à jurisdição para aqueles que genuinamente não possuem recursos, e não para subsidiar a litigância de quem possui renda, mas optou por comprometê-la. A decisão agravada ponderou adequadamente que o valor das custas processuais, especialmente em sede de Mandado de Segurança, onde não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não representa um obstáculo intransponível ao acesso à justiça para o Agravante, considerando seu padrão remuneratório. IV. Dispositivo Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044803-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL ELPIDIO DA SILVA FILHO e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)